Tribunal: TJSP
Processo: 1005975-46.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Prescrição e inexigibilidade do débito indicado na inicial reconhecidas, de modo que quaisquer atos de cobrança realizados pelo réu (pelas vias judicial e extrajudicial) devem cessar. Interpretação do art. 189 do CC. Dívida natural (sem exigibilidade jurídica) que, também, deve

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Prescrição e inexigibilidade do débito indicado na inicial reconhecidas, de modo que quaisquer atos de cobrança realizados pelo réu (pelas vias judicial e extrajudicial) devem cessar. Interpretação do art. 189 do CC. Dívida natural (sem exigibilidade jurídica) que, também, deve ser excluída da plataforma "Serasa Limpa Nome" por constituir meio indireto de cobrança. Ação julgada procedente. Sucumbência invertida. Verba honorária fixada em R$ 2.000,00. Art. 85, §11, CPC não aplicável no caso concreto. Recurso provido.